Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-78.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO ENCARGO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA DOS ALIMENTANDOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. FINANCIAMENTOS E OUTROS FILHOS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. ECONOMIA DO CUIDADO MATERNO. PERCENTUAL FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de alimentos ajuizada por seus filhos menores, fixando a pensão alimentícia no valor equivalente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos apenas os descontos compulsórios, sendo destinado metade para cada requerente. O apelante busca a reforma da decisão, pugnando pela redução dos alimentos para 40% de (um) salário-mínimo, alegando excesso da obrigação, composição familiar ampliada e capacidade contributiva da genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a adequação da pensão alimentícia fixada na sentença de primeiro grau, à luz do binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante, bem como verificar se estão presentes os requisitos para a redução do encargo alimentar, conforme pleiteado pelo apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, conforme disposto no art. 229 da Constituição Federal e nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, devendo os alimentos serem fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
4. As necessidades dos autores, menores impúberes, são presumidas e devem ser reconhecidas com base em seu melhor interesse, compreendendo gastos com alimentação, vestuário, saúde, educação, lazer, moradia e tudo o mais que se faça imprescindível para sua manutenção e desenvolvimento, visando a uma vida digna e compatível com a condição social.
5. A genitora, por exercer a guarda direta das menores, suporta despesas que muitas vezes não são totalmente mensuráveis, além da responsabilidade diária de cuidado que extrapola qualquer mensuração econômica, configurando a chamada "economia do cuidado", que deve ser considerada na fixação dos alimentos, em conformidade com o julgamento sob a perspectiva de gênero, conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça.
6. A capacidade contributiva do alimentante foi demonstrada por contracheques que indicam renda bruta superior a R$ 4.600,00 mensais, sendo plenamente possível o cumprimento da obrigação sem prejuízo à própria subsistência. O valor ofertado pelo apelante (40% do salário mínimo) revela-se insuficiente para atender às necessidades básicas dos menores.
7. A alegação de que o valor fixado subsidiaria o sustento de terceiros não encontra respaldo nos autos, que demonstram despesas exclusivas dos alimentandos.
8. O benefício assistencial Bolsa Família não pode ser considerado como fonte de renda para fins de redução da pensão, por sua natureza personalíssima e finalística.
9. Não houve comprovação efetiva por parte do apelante de sua impossibilidade econômica em arcar com os alimentos no patamar fixado na sentença, ônus da prova que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.
10. O percentual de 30% dos rendimentos brutos fixado na sentença atende de forma adequada e proporcional ao binômio necessidade-possibilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e as necessidades das duas alimentandas, mostrando-se irrisório o valor de 40% de um salário-mínimo pleiteado para ambos.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo presumidas as necessidades dos filhos menores. 2. A 'economia do cuidado' exercida pelo genitor(a) com a guarda unilateral, por representar trabalho invisível e limitar oportunidades, deve ser considerada na apuração do binômio necessidade-possibilidade. 3. A alegação de que o valor fixado subsidiaria o sustento de terceiros não encontra respaldo nos autos, que demonstram despesas exclusivas dos alimentandos. 4. O benefício assistencial Bolsa Família não pode ser considerado como fonte de renda para fins de redução da pensão, por sua natureza personalíssima e finalística. 5. Incumbe ao alimentante o ônus da prova de sua impossibilidade de arcar com o valor fixado a título de alimentos. 6. Para o alimentante formalmente empregado, a fixação de alimentos em percentual sobre os rendimentos brutos é a medida mais adequada para garantir a efetividade da obrigação alimentar.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695, 1.699, 1.703; ECA, art. 22; CPC, arts. 373, II, 1.012, § 3o, II; Resolução CNJ no 492/2023.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1961322, 0703720-26.2023.8.07.0011, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025; Acórdão 1227083, 0701512-17.2019.8.07.0009, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2020, publicado no DJe: 07/02/2020; Acórdão 1977421, 0704094-05.2024.8.07.0012, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025; Acórdão 1968734, 0713422-08.2023.8.07.0007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.